Tribunal: CARF
Processo: 10805.000027/2010-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.000027/2010-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.105 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
DEOCLECIANO ALVES EVANGELISTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
DIRF. LEGALIDADE. MEIOS DE PROVA. CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE. SÚMULA CARF. No 12.
São tributáveis os rendimentos informados pelas fontes pagadoras como pagos
ao contribuinte e a seus dependentes, e por ele omitidos na declaração de ajuste
anual.
Constatada a obtenção de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica e
não tributados no ajuste anual do imposto de renda, há de ser mantida a omissão
apurada.
IRRF.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
Ocorrendo dedução indevida do imposto de renda retido na fonte deve-se
efetuar a respectiva glosa dos valores lançados na declaração de ajuste anual.
Mantém-se a glosa quando os elementos de prova que fundamentam as
alegações recursais não se prestam a demonstrar a inocorrência da dedução do
imposto de renda retido na fonte no ajuste anual.
PAF. RETIFICAÇÃO DA DAA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA
CARF No 33.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de retificação da declaração
de ajuste anual, cuja competência é da unidade da Receita Federal que
jurisdiciona o contribuinte.
O pedido de revisão da declaração após o início do procedimento fiscal para
ajustar os rendimentos declarados ou excluir despesas, não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício, restando afastada a espontaneidade do
contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.000027/2010-71
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.105 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.000027/2010-71

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 26/33):
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa a Imposto de Renda Pessoa Física,
lavrada em nome do sujeito passivo em epígrafe (fls 05/09), decorrente de procedimento
de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual do exercício 2005, ano-calendário de
2004.
De acordo com o Relatório de Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls.
08/09, foi apurada a omissão dos rendimentos recebidos pela contribuinte da fonte
pagadora Histec Instalações e Montagens Ltda, no valor de R$ 12.619,17.
Ainda de acordo com o Relatório Fiscal, foi apurada a glosa sobre o IRRF
indevidamente compensado pelo sujeito passivo relativamente à fonte pagadora
Indústria Mecânica São Carlos Ltda, no valor de R$ 243,00.
Após a revisão, foi apurado o imposto suplementar de R$ 142,75, acrescido de juros de
mora e multa de ofício de 75%, bem como o imposto suplementar de R$ 128,15,
acrescido de juros de mora e multa de mora de 20%.
Regularmente cientificado da presente Notificação por via postal na data de 28/12/2009,
conforme documento de fl 21, o interessado apresentou impugnação administrativa ao
lançamento fiscal na data de 11/01/2010 (fls. 02/03), onde alega que apresentou sua
Declaração de Ajuste Anual por engano, tendo em vista que sempre fora isento do
pagamento do Imposto de Renda.
À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a impugnante seja acolhida a presente impugnação para o fim de assim
ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA- IRPF
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Tributam-se os rendimentos do trabalho, com ou sem vínculo empregatício, recebidos
de pessoa jurídica apontados em nome do contribuinte ou de seus dependentes legais
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.105 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.000027/2010-71

através de Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - Dirf entregue à Secretaria
da Receita Federal do Brasil.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. GLOSA.
Mantém-se a glosa sobre o IRRF compensado pelo contribuinte em sua Declaração de
Ajuste Anual quando não existirem provas de sua efetiva retenção, nos exatos termos do
§2o do art 87 do Decreto no 3.000/99.
Cientificado da decisão em 04/10/2013 (fls. 37), o contribuinte, em 10/10/2013,
interpôs recurso voluntário (fls. 38/39), alegando que apresentou declaração incorreta, ao
registrar indevidamente rendimentos recebidos da fonte pagadora Indústria Metalúrgica São
Carlos Ltda., no valor de R$ 5.510,00 com IRRF de R$ 243,00, sendo certo que somente laborou
para empresa Histec Instalações e Montagens Ltda., ao teor dos documentos anexos, importando
em afirmar que que pelos rendimentos efetivamente recebidos não estaria obrigado a apresentar a
declaração de ajuste anual, não havendo assim imposto a pagar ou a restituir. Requer, ao final, o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 40/45.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam e se
confundem com o mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da omissão de rendimentos e da compensação indevida do imposto de renda
retido na fonte – do pedido de retificação da declaração de ajuste anual:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo
empregatício (R$ 12.619,17) e da compensação indevida do imposto de renda retido na fonte
(R$ 243,00), buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado,
para afastar a omissão apurada, mediante retificação da DAA para contemplar os rendimentos
por ele efetivamente recebidos.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 26/33) e
atendo-se às informações contidas na autuação (fls. 5/9), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.105 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.000027/2010-71

Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, limitando-se em
requerer o afastamento do lançamento mediante retificação da DAA para contemplar
corretamente os valores efetivamente recebidos, sob a alegação de que cometeu erro ao declarar
rendimentos e IRRF de fonte pagadora com a qual não manteve vínculo laboral, não sendo
suficiente para comprovar as alegações suscitadas, por si só, a apresentação da parte de sua
CTPS contendo os contratos de trabalho a que esteve vinculado – me convenço do acerto da
decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos, lançados no voto
condutor (fls. 35/37), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art.
57 do Anexo II do RICARF:
No caso concreto, inicialmente, com relação à glosa incidente sobre a compensação de
IRRF realizada pelo contribuinte relativamente à fonte pagadora Indústria Mecânica São
Carlos Ltda, no valor de R$ 243,00, torna-se necessário transcrever o disposto no artigo
12, inciso V, da Lei no 9.250/95, no qual se fundamentou o presente lançamento: (...)
Ainda em relação ao mesmo tema, o Regulamento do Imposto de Renda - RIR,
aprovado pelo Decreto no 3.000/1999, em seus artigos 87, inciso IV e §2o e 943, §2o,
prescreve que:
(...)
Da leitura dos dispositivos legais e normativos supra,infere-se que a condição para a
dedutibilidade do imposto de renda retido na fonte é a posse, pelo contribuinte, de
comprovante da retenção emitido pela fonte pagadora em seu nome, para
apresentação à Fiscalização quando intimado a fazê-lo.
Como prevê o art. 36 da Lei 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito
da administração pública federal, cabe ao interessado a prova dos fatos que venha a
alegar em sua impugnação e, no presente processo, o sujeito passivo não trouxe aos
autos qualquer elemento de prova que contrariasse a glosa sobre a compensação
indevida apurada no Relatório Fiscal de fl. 09.
Em síntese, não tendo sido demonstrada, pelos documentos constantes processo, a
efetiva retenção do Imposto de Renda, no valor de R$ 243,00, compensado pelo
contribuinte em sua Dirpf/2005, é de se concluir pela manutenção do crédito
apurado pela fiscalização.
Prosseguindo, no que se refere ao lançamento efetuado no valor total de R$ 12.619,17,
conforme consulta às Dirf constante do sistema informatizado da Suíte de
Aplicativos/Portal Dirf (fl. 25), não obstante a alegação do contribuinte em sua peça
de defesa, restou comprovada a omissão de rendimentos apurada na presente
Notificação de Lançamento.
A Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - Dirf, apresentada pela fonte
pagadora Histec Instalações e Montagens Ltda, representa o documento declaratório de
rendimentos auferidos pelo contribuinte e de retenção de Imposto de Renda na Fonte,
preenchido nos termos da Instrução Normativa SRF no 493 de 13/0/2005, servindo
como prova relativa dos valores nela consignados.
(...)
Ainda com relação à alegação do contribuinte de que sua Dirpf/2005 havia sido
entregue por engano a esta secretaria, tendo em vista que o mesmo encontrava-se
isento do pagamento do Imposto de Renda, é de fundamental importância destacar
os arts 9o e 10o da Lei no 8.134/90, que tratam da responsabilidade dos
beneficiários de rendimentos em informar à RFB todos os valores auferidos em
determinado ano-calendário para fins de apuração do saldo de IRPF a pagar/a
restituir quando do ajuste anual:
(...)
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.105 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.000027/2010-71

Por sua vez, a Instrução Normativa SRF no 507, de 11/02/2005, em seu art 1o, inciso 1,
tratou das hipóteses de obrigatoriedade da apresentação da Declaração de Ajuste Anual
do Imposto sobre a Renda do exercício de 2005 pelas pessoas físicas em geral:
(...)
Já o manual “Perguntas e Respostas” da RFB, relativo ao exercício de 2005, ano-
calendário de 2004, acessível aos contribuintes em geral, reproduziu a matéria em sua
pergunta inicial, conforme abaixo reproduzido:

Da leitura dos dispositivos legais e normativos acima transcritos, verificase, de forma
clara, ao contrário do alegado na peça impugnatória de fl 02, que o contribuinte
encontrava-se plenamente obrigado a proceder à elaboração e entrega de sua
Dirpf/2005, tendo em vista ter recebido rendimentos tributáveis no valor total de
R$ 18.129,17 (R$ 12.619,17 da fonte pagadora Histec Instaladores e Montagens
Ltda e R$ 5.510,00 da fonte pagadora Ind. Mecânica São Carlos Ltda), montante,
portanto, superior ao valor de R$ 12.696,00, estabelecido pela Receita Federal do
Brasil como sendo o limite de isenção anual para os rendimentos recebidos durante
o ano-calendário de 2004, fato este não ocorrido no caso concreto.
Deste modo, restando demonstrado, pelos documentos constantes dos autos, que o
contribuinte, em sua Dirpf/2005 efetivamente não ofereceu à tributação da RFB os
rendimentos considerados como omitidos, além de não ter apresentado quaisquer
documentos aptos a ensejarem a retificação do presente lançamento, é de se
concluir pela manutenção do crédito apurado pela fiscalização.
Portanto, considerando que o Recorrente não logrou em demonstrar a incorreção
da autuação – pugnando, diga-se de passagem, pela retificação da DAA para contemplar os
valores corretos e efetivamente recebidos, com base no informe de rendimentos emitido pela
empresa Histec Instalações e Montagens Ltda. (R$ 12.619,17), cuja omissão motivou a
autuação, bem como a exclusão dos rendimentos e do IRRF por ele indevidamente declarados
como recebidos da fonte pagadora Indústria Mecânica São Carlos Ltda. (R$ 5.510,00 com IRRF
de R$ 243,00), o que importaria, em última análise, na desobrigação de apresentação da
declaração de ajuste anual, cuja revisão importou no lançamento vergastado – sobretudo
diante da presunção de veracidade da DIRF apresentada pela empresa Histec Instalações e
Montagens Ltda., a justificar a omissão de rendimentos apurada (a qual o Recorrente não nega
haver ocorrido), razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário exigido.
Ademais, nesta mesma linha, a matéria já se encontra pacificada e sumulada
neste CARF:
Súmula no 12:
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção.
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.105 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.000027/2010-71

Quanto ao pedido de retificação da DAA para ajustar os rendimentos e o IRRF
declarados por livre opção do Recorrente, vale salientar que o presente recurso não é via
própria para se perquirir tal desiderato. A competência do CARF restringe-se em promover o
julgamento de recursos contra decisões proferidas pelas Delegacias da Receita Federal de
Julgamento/DRJ – sob pena, dentre outros, de usurpação de competência e supressão de
instância – sendo competente para tanto, a unidade de origem da Receita Federal que jurisdiciona
o contribuinte.
Não obstante, cabe salientar que a apresentação de DAA retificadora ou eventual
insurgência sobre os dados nela lançados, é obstada pelo início de procedimento fiscal de ofício
ao teor do art. 7o, I e § 1o, do Decreto no 70.235/72 (PAF) e art. 832 do RIR/99, não produzindo
quaisquer efeitos após a ciência do contribuinte acerca da autuação realizada, cuja matéria
também já se encontra sumulada neste CARF:
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ademais, e corroborando o acerto da decisão recorrida, não se pode olvidar que a
responsabilidade pela apresentação da DAA, conteúdo e veracidade das informações e/ou dos
rendimentos nela lançados, mesmo que tenha se delegado a função para terceiros assim proceder,
pertence exclusivamente ao titular da declaração de ajuste anual, nos exatos termos do art.
787 do RIR/99.
Por fim, vale registar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, não sendo determinante para a
realização do lançamento a intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato, mas sim da ocorrência do fato gerador, competindo ao Fisco realizar
a revisão da declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito tributário ou ajustar o
imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional, na exata dicção dos arts.
136 e 142 do CTN.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.105 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.000027/2010-71

Fl. 53
DF CARF MF
Original